Tribunal: TCU
Processo: 008.630/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 15) interposto por Maria Adelaide de Moraes Pinheiro, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.335/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 14/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 23/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Adelaide de Moraes Pinheiro, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7335/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.